Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. BOLETO FALSO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FALHA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo passivo da demanda aquele legitimado para suportar o pedido e no polo ativo aquele titular do direito ou interesse postulado.
2. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa. Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
5. É responsabilidade da instituição financeira a adoção de mecanismos aptos a obstar fraude praticada por terceiro referente à emissão de boleto falso em que consta como beneficiária.
6. Apelação desprovida.